Tribunal: TJSP
Processo: 1034600-50.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo em conta corrente para constituição de capital de giro. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Empréstimo em conta corrente para constituição de capital de giro. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
2.1. Admissibilidade da composição de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ e Súmula 596 do STF.
2.2. Pedido revisional de contrato bancário. Efeitos. O mero ajuizamento da demanda não impede os efeitos da mora, salvo se reconhecida a abusividade dos encargos essenciais do mútuo bancário (juros remuneratórios e capitalização) exigidos no período da normalidade contratual (REsp Repetitivo no 1.061.530/RS). Hipótese não verificada no caso concreto.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa indevida ante à demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar-se sobre o montante da dívida o valor correspondente à tarifa de cadastro, recalculando-se as parcelas do financiamento. Recurso parcialmente provido.